Tribunal: TJSP
Processo: 2363603-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTAÇÕES PRÉVIAS E JUSTIFICADAS DAS PARTES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR MEIO VIRTUAL. ART. 334, §§ 7o E 8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CABIMENTO DO AGRAVO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC; TEMA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTAÇÕES PRÉVIAS E JUSTIFICADAS DAS PARTES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR MEIO VIRTUAL. ART. 334, §§ 7o E 8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CABIMENTO DO AGRAVO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC; TEMA 988/STJ). MULTA AFASTADA PARA O AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 0,5% do valor da causa ao agravante, a título de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação presencial designada via CEJUSC. O agravante sustenta a impossibilidade de comparecimento presencial, tendo requerido reiteradamente a realização da audiência por meio virtual.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que impõe multa por ausência à audiência de conciliação;
(ii) estabelecer se o não comparecimento do agravante configura ausência injustificada apta a ensejar a penalidade prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível tanto pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável aos embargos à execução, quanto pela taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no Tema 988, diante da urgência decorrente da possibilidade de inscrição em dívida ativa.

4. As partes manifestaram, reiteradamente, impossibilidade de comparecimento presencial e pugnaram pela redesignação da audiência para o formato virtual, nos termos permitidos pelo art. 334, § 7o, do CPC.

5. O setor competente (CEJUSC) afirma que a redesignação depende de determinação do juízo.

6. As justificativas apresentadas antes da audiência evidenciam ausência justificada, afastando a incidência da penalidade prevista no art. 334, § 8o, do CPC que somente se opera ante não comparecimento injustificado.

7. A sanção processual pressupõe comportamento deliberado de desobediência, o que não se configura quando há reiterados pedidos de redesignação, acompanhados de justificativas plausíveis.

8. A multa não pode ser afastada quanto aos agravados, que não recorreram, em respeito aos limites subjetivos do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento é admissível contra decisão que impõe multa por ausência à audiência de conciliação quando demonstrada urgência e risco de inutilidade do exame futuro, conforme Tema 988/STJ.
2. O não comparecimento à audiência de conciliação não configura ato atentatório à dignidade da justiça quando há justificativa idônea e reiterados pedidos de redesignação para realização virtual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 334, §§ 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988); TJSP, Apelação Cível 1043099-07.2017.8.26.0002.